Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727608-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: LEILA FERNANDES DE SOUZA, RENATO BORGES REZENDE, ESPÓLIO DE MERCEDE ERMINIA BARBIANI REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO BARBIANI JUNIOR D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator